Tribunal: TJSP
Processo: 1089680-14.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
res, aplicável a dívidas tributárias. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recursos improvidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1089680-14.2023.8.26.0053; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/06/2025; Data de Registro: 01/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Rezende Silveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2025

Data de publicação:

01/09/2025

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Ação visando o recálculo de dívida tributária parcelada administrativamente, questionando a aplicação de índices de correção monetária e juros de mora superiores à taxa SELIC. Termo de parcelamento firmado em 2021, com demanda distribuída em 21.12.2023. Prescrição afastada. A prescrição quinquenal não se aplica, pois a demanda foi

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Ação visando o recálculo de dívida tributária parcelada administrativamente, questionando a aplicação de índices de correção monetária e juros de mora superiores à taxa SELIC. Termo de parcelamento firmado em 2021, com demanda distribuída em 21.12.2023. Prescrição afastada. A prescrição quinquenal não se aplica, pois a demanda foi proposta dentro do prazo, e a questão envolve apenas a aplicação de índices de correção e juros de mora. A Emenda Constitucional no 113 limita a correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, prevalecendo sobre normas ordinárias e complementares, aplicável a dívidas tributárias. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recursos improvidos.